Tribunal: STF
Processo: Inq 2443
Classe: Inq
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-07-01
Data de publicação: 2008-07-01

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM. DESMEMBRAMENTO DO FEITO. ART.
   80 DO CPP. APLICABILIDADE, NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. QUESTÃO DE
   ORDEM ACOLHIDA, PARA QUE SEJAM APURADOS NESSA CORTE SOMENTE OS
   FATOS IMPUTADOS AO ACUSADO COM PRERROGATIVA DE FORO NO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL.
1. O presente caso conta com 10 (dez)
   denunciados e, na data de hoje, com 78 (setenta e oito) volumes e
   mais 15 (quinze) apensos, o que demonstra a inviabilidade do
   processo e julgamento de tantos acusados por essa Corte e
   constitui razão mais do que suficiente para autorizar o
   desmembramento do feito, pois apenas um dos acusados detém a
   prerrogativa de foro prevista no artigo 102, inciso I, alínea "b",
   da Constituição Federal.
2. A doutrina e a jurisprudência são
   uníssonas no sentido de aplicar o art. 80 do Código de Processo
   Penal nos processos criminais em que apenas um ou alguns dos
   acusados detêm a prerrogativa de foro.
3. Não há, no caso,
   qualquer excepcionalidade que impeça a aplicação do artigo 80 do
   CPP.
4. Questão de ordem acolhida, para que sejam apurados nessa
   Corte somente os fatos imputados ao Deputado Federal envolvido,
   extraindo-se cópias dos elementos a ele relacionados para
   autuação de um novo inquérito. Baixa dos autos quanto aos demais
   acusados.